Tribunal: TJDFT
Processo: 0724056-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724056-55.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: TAKASHI NOBAYASHI AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Ausente o recolhimento em dobro do preparo (id 28133241), apesar da oportunidade concedida, resta deserto o presente recurso (CPC 1.007, § 4°). Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. I. Brasília, 20.08.21. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator